Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Consignação em folha de pagamento e amortização em conta-corrente. Limitação em 30% da remuneração.
Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista, para amortizar parcelas do empréstimo que contraiu, não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.